Tribunal: TJMT
Processo: 1041813-95.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041813-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), H. E. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 058.421.691-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E CRIME DE RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – VIOLÊNCIA CONTRA O AGENTE NÃO DEMONSTRADO – RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO GERA CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE – 2) DOSIMETRIA DA PENA –

COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DUAS CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSADA PARCIALMENTE COM A ATENUANTE – AGRAVAMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/8 – DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Assim, restando frágil a prova quanto ao dolo genérico do delito de resistência, isto é, quando não houver o emprego de violência física ou de ameaça dirigida diretamente aos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do denunciado, caso o indivíduo tenta apenas se desvencilhar da prisão, não resta configurado o crime de art. 329 do CP.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de mais condenações reservadas nessa fase, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Leandro de Oliveira Xavier
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1041813-95.2023.8.11.0003, que o condenou as apelantes pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 329 do CP
, em concurso material,

a pena em

10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, cumprimento inicial em regime fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. (Id. 226575780)

Nas razões recursais, a defesa requer:

a)

Que seja absolvido o Apelante do art. 329, caput, do Código Penal, pela atipicidade da conduta, haja vista que não houve emprego de violência ou grave ameaça na tentativa de fuga, nos termos do art. 386, III, do CPP;

b)

Em relação ao crime de tráfico de drogas, seja compensada parcialmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência (multireincidente), devendo ser empregada a fração de 1/12 para fins de agravamento da pena intermediária;

c)

De igual maneira, quanto a dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, seja compensada parcialmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência (multireincidente), devendo ser empregada a fração de 1/12 para fins de agravamento da pena intermediária. (Id. 226575802) sic.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença inalterada. (Id. 226575804)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 233950163)

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Posse de arma de fogo de uso restrito - Resistência – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório do crime de resistência – Alegada atipicidade da conduta - Resistência passiva – Ausência de violência e/ou ameaça – Procedência – Dúvida sobre a ocorrência de violência e/ou ameaça na conduta do apelante ao opor-se à prisão – In dubio pro reo – Sentença que merece reforma nesse ponto. 2. Readequação da pena: Pleito de aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) na exasperação da pena intermediária – Compensação com a multirreincidência – Sem razão - Discricionariedade do Magistrado na escolha da fração de aumento, dependendo da análise do caso concreto – Precedentes - Sentença que deve ser mantida nesse aspecto.
Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
José Leandro de Oliveira Xavier
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1

1041813-95.2023.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/11/2023, por volta das 07h50min, em uma residência situada na Rua Avenida I, Bairro Jardim Residencial Dona Neuma, nesta cidade, o denunciado JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo a massa de 5,59 g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), e 02 (duas) outras porções, pesando 0,65 g (sessenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (04 porções), de MACONHA, e, as últimas (02 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 137220837.

Outrossim, no mesmo dia, horário e local o denunciado JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola PT 58 SS, marca Taurus, calibre .380, nº de série KML35326D, bem como 50 (cinquenta) munições intactas, calibre 9 mm Luger, marca CBC, de uso restrito, que foram devidamente apreendidas (ID 137220823) e periciadas (ID 137221041).

Consta que no dia e hora supracitados, em cumprimento a mandado de prisão em desfavor do denunciado (Autos nº 0008176-94.2017.8.11.0064.01.0002-21 e 1038534- 04.2023.8.11.0003.01.0005-01), que é membro da facção “Comando Vermelho” e “gerente” do tráfico de drogas e disciplina dos bairros Vila Canaã, Mamed, Ipanema e Boa Esperança, nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil se deslocou ao supracitado endereço, onde, em monitoramento, presenciou JOSÉ sair da residência, sendo que o mesmo, ao notar que seria abordado, correu para o interior do imóvel, o que motivou, diante das justificadas razões, o adentramento e a interceptação do implicado, no seu quarto.

Logo, o denunciado empurrou os investigadores, com muita força, opondo-se à execução de ato legal, até o momento em que foi neutralizado e algemado.

Colhe-se que os policiais procederam à apreensão das porções de drogas, embaladas e prontas para venda, que estavam no referido quarto do denunciado, e próximo delas, 02 (duas) tesouras e 01 (uma) faca, com resquícios de entorpecentes, e, ao lado da cama, a referida arma de fogo e seu carregador, a quantia de R$ 2.534,00 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais) em diversas cédulas, 01 (um) caderno com diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com menção a nomes já conhecidos no meio policial, e à contabilidade da venda de cigarros contrabandeados (IDs 137221042 e relatório policial, ID 137221062), e, outrossim, 01 (uma) caixa contendo as referidas 50 (cinquenta) munições intactas, calibre 9 mm Luger, marca CBC, de uso restrito, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca e 03 (três) chips da operadora “Vivo” (Termo de Exibição e Apreensão, ID 137220823).

Durante a operação policial o denunciado questionou os investigadores: “Quem é o passarinho que está falando de mim para vocês, me digam que isso não vai ficar assim", e informou, outrossim, ter rompido sua tornozeleira eletrônica e jogado a mesma no rio Vermelho, neste município e Comarca.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é multireincidente específico, registrando 01 (um) Executivo de Pena nesta Comarca (Numeração Única: 0008176-94.2017.811.0064, Código: 20007285 Número/Ano: -/2017) com 03 (três) condenações, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0000497-38.2020.8.11.0064), outra por roubo majorado (Autos 0002744-94.2017.8.11.0064), e, outra, por furto qualificado (Autos 0009124-36.2017.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, e art. 329, caput, c/c art. 61, I e 69, todos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]” (Id. 226575669)

Após a instrução processual, julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e delito de resistência.

DA ABSOLVIÇÃO – CRIME DE RESISTÊNCIA

A defesa busca a absolvição do apelante em relação ao crime de resistência, sob alegação da atipicidade da conduta, uma vez que o apelante não empregou violência ou grave ameaça aos policiais, apenas se opôs a sua prisão.

Verifico que a defesa possui razão. Explico.

Ao compulsar os autos, os policiais relataram que já vinha monitorando o réu, sendo que visavam cumprir dois mandados de prisão contra o mesmo.

Logo, o apelante empreendeu fuga, porém, os policias conseguiram realizar a prisão. No ato o réu resistiu à prisão, debatendo como forma de evitar a efetividade a sua captura.

Os Policiais Militares que efetuaram a prisão do apelante,
Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Rogério Sabeh de Castro
, ao prestarem seu depoimento na delegacia, relatou da seguinte forma:

“Diante disso nossa equipe realizou o monitoramento do local e foi visualizado o suspeito saindo do portão de sua residência e foi realizado a verbalização (parado polícia, coloque as mãos na cabeça), sendo que nesse momento o qual o suspeito tentou novamente empreender fuga para o interior da residência, contudo, foi contido pela equipe de policiais Já em seu quarto, vindo a resistir a prisão, sendo necessário o uso de técnicas de Imobilização e algemas para conte-lo.” - ID 226574278 e 226574280

Em juízo, a testemunha
PM Rogério Sabeh de Castro
, relatou da seguinte forma:

“Que houve resistência passiva; que o apelante foi para o quarto, os policiais utilizaram a força e o acusado se debateu; que resistiu à prisão, mas a polícia conseguiu dominar ele com o uso da força; que os policiais estavam em três, jogaram ele em cima da cama e pularam em cima para poder dominá-lo; que no momento da prisão teve muito ‘empurra-empurra’ dos policiais querendo prender o réu e do réu querendo se libertar, mas não teve ameaça a nenhum agente específico”

Já o
PM Nilton Nunes dos Santos Filho
, em juízo, relatou que:

“Que abordaram o apelante, ocasião em que ele fugiu para dentro de uma residência; que entraram na residência atrás do acusado; que ele investiu contra a equipe policial, tentando empurrar a equipe, momento em que os policiais usaram técnicas de imobilização e uso progressivo da força para conter os ânimos do apelante; que o réu tentou contra a equipe, mas a equipe tem as técnicas de imobilização e conseguiram conter os ânimos sem ocasionar lesões.”

Por outro lado, em juízo, o
réu José Leandro
ao ser interrogado aduziu que
“quando os policiais entraram em sua casa ele estava dormindo e que não agrediu nenhum policial no momento da abordagem”.

À vista disso, importante ressaltar que o delito de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando. Costuma ocorrer quando uma autoridade está em cumprimento de suas funções, como, por exemplo: efetuando uma prisão, realizando a interdição de um estabelecimento ou desocupando uma propriedade.

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos. § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Para a configuração do crime, é indispensável que haja conduta ativa, com violência. A simples resistência passiva não gera o crime.

Assim, restando frágil a prova quanto ao dolo genérico do delito de resistência, isto é, quando não houver o emprego de violência física ou de ameaça dirigida diretamente aos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do denunciado, caso o indivíduo tenta apenas se desvencilhar da prisão, não resta configurado o crime de art. 329 do CP.

Sobre a matéria:

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo. (N.U 1000872-64.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto, não sendo possível concluir a configuração do tipo penal, absolvição é à medida que se impõe em observância ao princípio “in dubio pro reo”.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa busca a compensação parcialmente da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (multirreincidência), devendo ser aplicada a fração de 1/12 para agravar a pena na segunda fase, com relação ao crime de tráfico de drogas e ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

Vejamos a dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...] DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais em desfavor do acusado (PEP 0008176-94.2017.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais, sendo uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas (reincidência específica), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de multirreincidente do réu e de reincidência específica obstam a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais em desfavor do acusado (PEP 0008176-94.2017.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de multirreincidente do réu obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]” (Id. 226575782)

Verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu duas condenações para serem utilizadas na fase intermediária como agravante da reincidência. Por outro lado, diante da confissão espontânea do réu, compensou com uma das condenações e reservou outra para agravar a pena, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo), resultando a reprimenda nessa fase no patamar de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, para o delito de tráfico de drogas, e para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Assim, quanto à tese do agravamento da pena intermediária ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Desse modo, é possível na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de mais condenações reservadas nessa fase, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A propósito, a fração utilizada pelo juízo sentenciante, se encontra dentro dos parâmetros aceitos pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

“[...] 2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [...](AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Portanto, não constato nenhum ajuste a ser realizada na dosimetria da pena, eis que o Juiz sentenciante agiu com acerto.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por José Leandro de Oliveira Xavier.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025